Tribunal: TJDFT
Processo: 0738352-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0738352-48.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: BRUNO CALEO ARARUNA DE OLIVEIRA PACIENTE: MARIA UBALDINA DA COSTA REIS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por BRUNO CALEO ARARUNA DE OLIVEIRA, advogado constituído, inscrito na OAB/DF no 41.579, em favor de MARIA UBALDINA DA COSTA REIS, condenada pela prática do delito previsto no artigo 339, caput, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que determinou a expedição de mandado de prisão em seu desfavor (fl. 341). Pontua o impetrante que “o juízo da Vara de Execução Penal expediu mandado de prisão, sem, contudo, oportunizar a possibilidade de iniciar o cumprimento de pena, em prisão domiciliar, com monitoração eletrônica”, em violação ao que foi decidido no processo no 0007891-31.2018.807.0015. Esclarece que a paciente é pessoa idosa e portadora de doença grave, que não pode ser tratada em ambiente prisional, a saber, diabetes tipo 2, pois “antes de qualquer refeição se faz um teste glicêmico, o que se mostra impossível de ser realizado em ambiente prisional”. Pontua que a concessão de prisão domiciliar também se faz possível em razão do que restou decidido no Pedido de Providências no 0401846-72.2020.8.07.0015, decorrente da pandemia do COVID-19. Acrescenta que a paciente é primária, aposentada e não cometeu delito com o emprego de violência ou grave ameaça. Por fim, alega afronta aos princípios da isonomia e dignidade da pessoa humana, sendo o mandado de prisão cumprido em 10/11/2022. Requer, com isso, que “seja autorizada, liminarmente, a liberdade da PACIENTE até que seja analisada a documentação, em especial proposta de emprego, para cumprimento de pena em regime domiciliar com monitoração eletrônica; ou, na impossibilidade, lhe seja autorizado, de imediato prisão domiciliar humanitária”. Distribuído em Plantão Judicial, o e. Desembargador João Egmont concluiu que “a situação não se amolda às hipóteses excepcionais, previstas para o Plantão Judicial de 2a Instância”. (fls. 646/648). Em nova petição distribuída em Plantão, a Defesa afirma que o quadro clínico da paciente piorou. Acrescenta que recentemente ela foi diagnosticada “com tumor maligno em sua face, além de evolução do seu quadro depressivo, com, inclusive, tentativa de homicídio” (fls. 655/659). Em decisão, o e. Desembargador João Egmont decidiu que "não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações". (fls. 688/689). É o relatório. Decido. Do exame dos autos, verifica-se que não há nos autos informação acerca da formulação dos pedidos de liberdade e concessão de prisão domiciliar à paciente na vara de origem ou plantão judicial de 1a instância. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Considerando a ausência de decisão do Juízo da VEP sobre os pedidos de liberação da paciente mediante o uso de monitoramento eletrônico e progressão de regime, não se admite o writ para não se incorrer em supressão de instância. (Acórdão 1313336, 07018980620208079000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no PJe: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO a presente impetração, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 14 de novembro de 2022 12:09:49. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargador Substituto